Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-66.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011903-66.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), SINVAL MACHADO XAVIER - CPF: 018.986.331-50 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL BENEDITO FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERSON LUIZ RAVANIANI - CPF: 695.684.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1011903-66.2022.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART.
157, §2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
– REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJUSTE IMPOSITIVO –

CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO CUMULATIVA

JUSTIFICADA NA SENTENÇA

–
REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

“É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito.

Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da vítima
”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE) .

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por Silval Machado Xavier, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, questionando condenação à pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias

de reclusão, em regime semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, proveniente da ação penal n.
0003768-83.2004.8.11.0042
,

por infração ao art.
157, §2.º, incisos I e II, c/c o art. 70, todos

do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, em concurso formal).

Em suas razões, assevera que a “
sentença rescindenda reduziu a reprimenda imposta ao revisionando em patamar inferior a 1/6 na segunda fase do sistema dosimétrico, em razão da confissão espontânea
” (sic).

Verbera ainda que o recrudescimento na terceira fase é ilegal, porque o magistrado sentenciante levou utilizou “
o número de causas de aumento do crime de roubo em patamar superior a 1/3 (um terço), em sentença carente de fundamentação idônea
” (sic) (Id.
132103684 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
parcial procedência para, na segunda fase dosimétrica, aplicar a fração redutora de 1/6 pela circunstância atenuante da confissão espontânea, observada a Súmula 231 do STJ, mantido o aumento realizado na terceira fase
” (sic) (Id. 133744670 - pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, o revisionando busca rediscutir a pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, e o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, que lhe foi imposta na ação penal n.
0003768-83.2004.8.11.0042
, ante condenação pelo crime do art.
157, §2.º, incisos I e II, c/c o art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, em concurso formal).

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

A condenação questionada se refere ao fato ocorrido em
17-4-2004, por volta das 18h40min, na Chácara dos Viajantes, situada na Rodovia Emanuel Pinheiro, KM 08, praticado pelo requerente, na companhia de Genivaldo Pereira dos Santos, Ismael Benedito Figueiredo, Rogerson Luiz Ravaniani e dos adolescentes Edinho de Paula Ventura, WedisleyAparecido da Silva Santos e Leônidas de Moura,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (um revólver calibre 38, marca Rossi, municiado e apreendido).

Conforme restou apurado, os meliantes renderam Manuel Carlos, Airton Antônio, José Carlos, Anderson Ricardo, Paulo César, Jorge Nogueira, João Bosco e Josieder Herculano e subtraíram diversos bens, dentre eles um automóvel GM Astra, uma motocicleta Honda GC Titan e celulares de propriedade das vítimas.

Apesar da fuga, foram presos pouco depois de cometer o crime, com parte da
res furtiva

(Id. 132103686 - pág. 4-8).

Na sentença, a reprimenda foi estabelecida nos seguintes termos:

SINVAL MACHADO XAVIER, que entrou no local do crime com os demais, dirigiu a moto roubada a pedido de Edinho, levou este até a sua casa, abandonou o veículo nas proximidades e depois indicou aos policiais onde o havia abandonado, demonstra
culpabilidade
normal para a espécie de crime, é
primário
, embora registre investigação criminal por porte ilegal de arma de fogo em andamento, não há registro que desabone sua
conduta socia
l, nem a
personalidade
, quanto ao
motivo do crime
não se justifica, pois ao que consta pretendiam obter recursos para irem a uma festa e precisavam do carro para se locomover como diz Edinho de Paula Ventura (fls. 244); as
circunstâncias
em que aconteceu foram normais, as
consequências
foram graves, devido ao grande prejuízo material e dano moral experimentado pelas vítimas, devido aos danos no Astra e a falta de recuperação de vários outros bens, além das agressões físicas e verbais dirigidas contra os ofendidos, sem que estes tivessem contribuído ainda que inconscientemente para a eclosão do crime.

Diante de tais circunstâncias judiciais fixo-lhe a pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, mais multa de 12 (doze) dias multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea "d" do CP) e em razão disso diminuo em 1 (um) mês a pena em formação.

Não há agravante a considerar.

Entretanto, há duas causas de aumento, tais sejam, o emprego de arma e o concurso de pessoas, pelos quais elevo a pena em 648 dias, ou, 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.

Não havendo causa de diminuição a considerar, fixo definitivamente a pena privativa de liberdade em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, regime semiaberto e multa de 19(dezenove) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, reajustada conforme índice oficial de correção monetária desde a data da citação até a do efetivo pagamento. [...]

(Id.
132103686 - pág. 30)

Não houve recurso e a sentença transitou em julgado em 13-6-2011 (Id. 132103687 - pág. 1).

A dosimetria deve ser corrigida em parte.

Na fase intermediária incidiu a atenuante do art. 65, inciso III, d, do Código Penal, pois o réu confessou o crime.
Diante disso, a pena foi diminuída em 1 (um) mês.

Vigora o entendimento que cada agravante ou atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.990.865/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Na carência de justificativa, o cômputo da atenuante (confissão) em fração inferior ao recomendado mostra-se ilegal, de modo que a ajuste para 1/6 (um sexto).

De outro giro, não há reparos a serem feitos na terceira etapa.

Não desconheço que a presença de várias majorantes, por si só, não autoriza aplicá-las cumulativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...]
(STJ, AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

Não é o caso dos autos.

Ao reconhecer o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, o magistrado sentenciante consignou:

III - O CONCURSO DE PESSOAS

É evidente a co-autoria, que decorre da simples leitura dos fundamentos das decisões acerca da imputação a cada um dos acusados, ficando claro que Genivaldo Pereira dos Santos participou do crime a convite de Edinho e Wedisley, conforme admitiu em seu interrogatório judicial (fls. 134/135), ajudou a subtrair bens da vítima retirados do interior da residência e ainda admitiu guardar alguns produtos do roubo em sua residência (fls. 134/135); quanto a Rogerson Luiz Ravaniani, sua participação é comprovada não só pelas declarações das vítimas, Airton Antônio da Silva (fls. 185), Anderson Ricardo Verginassi (fls. 184), João Bosco de Souza (fls. 248), que declaram que foi visto empunhando a arma rendendo as vítimas sendo inclusive o único que não estava com o rosto coberto segundo João Bosco de Souza, como também, pelos depoimentos de Clevison Pinheiro Miranda e Manoel de Arruda Aquino Filho dizem do empréstimo da arma de fogo, no IP (fls. 14/15) e o último o confirma em juízo (fls. 246/247);
Sinval Machado Xavier, também participou ativamente do crime, pois, segundo ele mesmo (fls. 136/137) estava no grupo de seis que o praticou, dirigiu a moto roubada a pedido de Edinho, levou este até a sua casa, abandonou o veículo nas proximidades e depois indicou aos policiais onde o havia abandonado
; Ismael Benedito de Figueiredo admite perante a autoridade policial no APFD que, em duas oportunidades, dirigiu o veículo Astra roubado também ocupado por outros membros do grupo, contendo as coisas subtraídas: quando da evasão da chácara e quando foi buscá-lo no local onde o havia escondido, ocasião em que acabou sendo perseguido pela polícia militar e perdendo o controle da direção do veículo, abandonou-o evadindo-se à pé.

IV - EMPREGO DE ARMA

Conforme auto de apreensão de fls. 31 a arma usada no crime foi apreendida; mais do que isso, o foi na residência de Ismael, um dos acusados.

O laudo pericial de fls. 300/302 da referida arma é conclusivo quanto a sua potencialidade lesiva sendo capaz de disparos letais.

Estão nos autos também as provas de que referida arma de fogo foi efetivamente usada na prática do crime mencionado na denúncia; basta uma simples leitura dos interrogatórios dos acusados Genivaldo Pereira dos Santos (fls. 135), Sinval Machado Xavier (fls. 136) e das vítimas Airton Antonio da Silva (fls. 185), Anderson Ricardo Verginassi (fls. 184), José Carlos dos Santos (fls. 183), Manoel Carlos de Lima (fls. 182), para a comprovação.

Do teor das declarações das vítimas deflui também que o artefato capaz de produção de ferimentos letais quando usado durante o crime, efetivamente, intimidou as vítimas que reconheceram a grave ameaça que lhes era imposta pelos assaltantes, tanto que foram reduzidas à impossibilidade de resistência
.
[...]
(Id.
132103686 - Pág. 27-28) (sem destaque no original).

Os fundamentos adotados na sentença justificam o cômputo das majorantes (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) em fração superior a 1/3 (um terço). Confira-se:

[...] Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Assim, "
tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento
" (AgRg no HC n. 512.001/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 29/8/2019). No presente caso, constata-se que não ocorreu a cumulação injustificada das causas de aumento do delito de roubo circunstanciado, pois a jurisdição ordinária consignou a necessidade de aplicação de ambas as majorantes pelas peculiaridades do crime, que foi praticado por 4 indivíduos e grave ameaça com emprego de arma de fogo. Existência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento em 1/3 e 2/3. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) (sem destaque no original).

[...] É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito.
Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da vítima de 82 anos, que, inclusive, passou mal no local do crime, justificada a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) (sem destaque no original).

Por fim, anoto que é tranquilo o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, definida na sentença.

Pelas razões alhures expostas, a confissão (CP, art. 65, II, d), deve incidir na fração de 1/6 (um sexto); contudo, ante a vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase está presente a causa de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, cujo

acréscimo
– 1 (um) ano, 9 (nove) meses) e 18 (dezoito) dias – deve ser preservado. Assim, encontro a pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Apesar de reconhecido o concurso formal e crimes (CP, art. 70), a causa de aumento
não
foi incluída no cálculo da pena, o que inviabiliza fazê-lo nesse momento.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente
a revisional para aplicar a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) na fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva redimensionada para
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022